Tribunal: TJDFT
Processo: 0705698-50.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CURSO SUPERIOR. COLAÇÃO DE GRAU E PARTICIPAÇÃO NAS SOLENIDADES DA FORMATURA. VEDAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DISCIPLINA NÃO CURSADA. LICENÇA MATERNIDADE. CULPA CONCORRENTE DA ALUNA. DETERMINAÇÃO DE REGIME ESPECIAL. AUTONOMIA DA INSTITUIÇÃO RESPEITADA. FALHA CONCORRENTE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O contrato de prestação de serviços educacionais enquadra-se como relação de consumo por enlaçar como prestadora de serviços, a instituição de ensino e como destinatário final dos serviços, o aluno, estando sujeito a peculiaridades próprias.
2. É assegurado à aluna parturiente, nos termos Lei 6202/75, art.1o, parágrafo único, afastar-se das atividades escolares a partir do oitavo mês de gestação, permitindo a continuidade do processo de educação da mãe sem prejudicar os cuidados essenciais ao recém-nascido.
3. Verificado que a inércia da apelada contribuiu para a falha na disponibilização de condições para que o processo pedagógico ocorresse de forma continua e eficiente, não há que se falar em conduta ilícita que enseje a reparação a título de dano moral.
4. A determinação de prazos para que a instituição disponibilize os conteúdos programáticos da disciplina e proceda o agendamento e aplicação das avaliações, não configura interferência na autonomia didático- pedagógica da instituição.
5. Recurso parcialmente provido.